Tribunal: TJSP
Processo: 2057490-43.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Habeas Corpus". Detração penal. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Impossibilidade de concessão do benefício. Inexistência de pedido avaliado pelo d. Juízo das Execuções, ademais. Risco de supressão de instância. Ordem denegada.